Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-96.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000794-96.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIANA DAMARIS DA SILVA FARIAS Advogado(s): JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO, REBECA NASCIMENTO CERQUEIRA APELADO: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Advogado(s):SILVANA SIMOES PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais. A apelante alega que seu consentimento foi viciado por promessas de parcelas em valores inferiores aos efetivamente cobrados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na adesão aos contratos de consórcio, em razão de suposta falha no dever de informação e prática de propaganda enganosa por parte da administradora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo à validade da assinatura eletrônica a alegação de vício de consentimento prévio. 4. As provas dos autos demonstram que a consumidora, pessoa com formação superior, aderiu aos contratos por meio de assinatura eletrônica certificada, tendo pleno acesso aos documentos que especificavam de forma clara o valor das parcelas e as condições do negócio. 5. A assinatura de uma "Declaração de Conformidade e Ciência" para cada cota, na qual a apelante afirmou não ter recebido promessas de vantagens ou condições especiais, reforça a validade de sua manifestação de vontade e afasta a alegação de que foi induzida a erro. 6. O dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente cumprido pela administradora, não havendo que se falar em nulidade contratual, restituição imediata de valores ou condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A alegação de vício de consentimento é afastada quando o consumidor, devidamente qualificado, assina eletronicamente o contrato de consórcio e termo de ciência apartado, nos quais constam de forma clara todas as condições do negócio, incluindo o valor das prestações e a ausência de promessas de contemplação antecipada." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8032045-88.2022.8.05.0080, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 11.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1057760-55.2022.8.26.0506, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000794-96.2024.8.05.0269, oriundo da comarca de Uruçuca, em que figura, como apelante, JULIANA DAMARIS DA SILVA FARIAS, e, como apelados, EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.